Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726886-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA ALINE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 5055393, no montante de R$12.181,18 (doze mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos), vencido em 1/6/2011, bem como determinar à ré a abstenção de cobrança da referida dívida. O pleito de condenação à reparação por danos morais foi julgado improcedente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante faz jus à compensação por danos morais pela inclusão de dívida no sistema “Serasa Limpa Nome”, e (ii) se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, que não gera negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experian, ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas incluídas no mencionado sistema são privadas, sem visibilidade de consulta por terceiros. 4. Ausente comprovação, nos autos, de que a apelante sofreu redução do seu score de crédito, que os dados da dívida foram ilicitamente disponibilizados a terceiros, influenciando negativamente a obtenção de crédito no mercado de consumo, ou que foram realizadas cobranças intermitentes e vexatórias por parte da apelada, não há falar em violação a atributo da personalidade da consumidora demandante. Não evidenciado o dano moral propriamente dito, escorreita a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória. 5. Os horários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado em R$42.181,18 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos). Logo, não se revelam irrisórios a ensejar seu arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC), e, nessa medida, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem ao fixá-los nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor inferior ao legalmente previsto. Articula ofensa ao dever de observância da Tabela de Honorários da OAB, conforme exigido pelo artigo 85, §8o-A, do CPC. Enfatiza a necessidade de aplicação do maior valor entre o percentual mínimo de 10% ou o valor recomendado pela OAB. Pede, assim, a correção dos honorários sucumbenciais arbitrados, com sua fixação nos limites legais previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o-A do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Como se vê, portanto, inexiste omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, porquanto este e. Colegiado manteve a condenação arbitrada na sentença, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que prevê o art. 85, § 2o, do CPC, e, nessa medida, realizou a majoração dos honorários advocatícios sobre o referido patamar, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em desobediência do patamar mínimo descrito no art. 85, § 2o, do CPC, pois este se refere à totalidade dos honorários sucumbenciais, o que foi observado no caso. Em verdade, a recorrente se insurge apenas quanto à distribuição do ônus de sucumbência entre as partes realizada pelo Juízo de origem (na proporção de 40% e de 60%), a qual, entretanto, não se submete aos parâmetros estabelecidos no citado dispositivo legal. Além disso, verifica-se que houve adequada apreciação da e. 7a Turma em relação à impossibilidade de aplicação do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ à espécie, em razão da presença de valor da causa elevado, circunstância hábil a obstar o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Desse modo, é incabível dizer que existe vício de omissão ou de contradição no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que a embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão. (ID 74453611). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A Corte Superior já firmou entendimento de que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028